Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-77.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004948-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WESLEY DE BARROS PONCE - CPF: 062.935.611-47 (PACIENTE), ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, APETRECHOS E SIMULACROS DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO DELITIVA CONFESSADA. INCOMPATIBILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. JUIZ DAS GARANTIAS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL E REGIONALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de tráfico de drogas, preso em flagrante com 80 porções de cocaína, maconha, balanças de precisão e simulacros de arma de fogo. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia, predicados pessoais favoráveis, cabimento do tráfico privilegiado, questões humanitárias familiares e nulidade processual pela atuação do mesmo magistrado nas fases inquisitorial e instrutória, sob a ótica do Juiz das Garantias.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta e habitualidade delitiva; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis e a tese de tráfico privilegiado autorizam a revogação da custódia; (iii) aferir a existência de nulidade processual por suposta violação à competência do Juiz das Garantias; (iv) examinar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de sua genitora.

III. Razões de decidir
3. A segregação cautelar encontra-se legitimada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes, aliada à apreensão de balanças de precisão e simulacros de armamento pesado (fuzil e pistolas), denotando profissionalismo e periculosidade social.
4. A confissão judicial de habitualidade na traficância, exercida de forma contínua por meses, revela risco concreto de reiteração delitiva, tornando irrelevante a primariedade formal do agente e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto criminoso.
5. A via estreita do
habeas corpus
é imprópria para a análise aprofundada dos requisitos do tráfico privilegiado, notadamente quando há indícios de dedicação a atividades criminosas, sendo a prisão preventiva compatível com a situação fática apresentada, independentemente do regime de pena futuro e hipotético.
6. A competência do Juiz das Garantias cessa com o oferecimento da denúncia, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexistindo nulidade na atuação do magistrado na fase instrutória, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa ou quebra de imparcialidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de apetrechos de traficância e simulacros de armas, somada à confissão de habitualidade delitiva, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A atuação do magistrado na fase de inquérito, convertendo o flagrante em preventiva, não gera impedimento para a fase instrutória nas comarcas onde a implementação do Juiz das Garantias ocorre de forma gradual, cessando a competência deste instituto com o oferecimento da denúncia."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ícaro Vione de Paulo em favor de
Wesley De Barros Ponce
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 1014591-25.2025.8.11.0055, na qual responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

A defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que a manteve após a instrução processual, carecem de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, predicados que autorizariam a concessão da liberdade provisória.

Suscita, ainda, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), argumentando ser incompatível a manutenção do cárcere cautelar frente ao regime de cumprimento de pena que será eventualmente imposto.

Noutro ponto, a defesa argui nulidade processual por violação ao instituto do Juiz das Garantias, sustentando que o magistrado que atuou na fase inquisitorial (convertendo a prisão em flagrante) não poderia atuar na fase de instrução e julgamento, alegando quebra da imparcialidade.

Por fim, menciona questões humanitárias, relatando que a genitora do paciente enfrenta problemas de saúde e necessita de seus cuidados, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 344814880). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 345489360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta e a inexistência de nulidade quanto ao Juiz das Garantias, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) – Prisão preventiva decretada e mantida após encerramento da instrução – Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP – Inocorrência – Apreensão de 80 porções de cocaína fracionadas, balanças de precisão e confissão de comercialização reiterada por dois a três meses – Risco concreto de reiteração delitiva – Primariedade que não impede a custódia cautelar – Inadequação das medidas cautelares diversas – Tese de tráfico privilegiado insuscetível de exame na via estreita do writ – Alegada nulidade por inobservância do Juiz das Garantias – Ausência de prejuízo – Inexistência de constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva de
Wesley de Barros Ponce
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis, possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e nulidade por inobservância do Juiz das Garantias.

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e Garantia da Ordem Pública

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva e a decisão superveniente que a manteve após a audiência de instrução não se basearam em retórica genérica. O magistrado de primeiro grau ancorou o decreto prisional em elementos fáticos concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudos de constatação e, inclusive, pela confissão do próprio paciente em juízo.

Quanto ao
periculum libertatis
, a gravidade concreta da conduta exsurge das circunstâncias da apreensão. Conforme consta nas informações prestadas, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram localizadas
80 (oitenta) porções de pasta-base de cocaína e 11 (onze) porções de maconha
, todas já fracionadas e embaladas para a comercialização. Além disso, foram apreendidas
04 (quatro) balanças de precisão
, rolos de papel filme,
02 (dois) simulacros de pistola e 01 (um) simulacro de fuzil
, bem como duas motocicletas supostamente utilizadas na distribuição da droga.

Tais elementos — especialmente a variedade de drogas, a forma de acondicionamento (pronta para venda) e a presença de apetrechos típicos de preparação e pesagem — denotam não um ato isolado de traficância, mas sim uma atividade estruturada e organizada. A presença de simulacros de armas de fogo (pistolas e fuzil) agrava a situação, indicando uma tentativa de intimidação ou proteção da atividade ilícita, o que eleva a periculosidade social da ação.

Ademais, destaca-se que, durante o interrogatório judicial, o próprio paciente confessou a prática do tráfico, admitindo que comercializava entorpecentes há cerca de dois ou três meses. Essa habitualidade delitiva, admitida pelo próprio réu, reforça o
risco concreto de reiteração criminosa
caso seja posto em liberdade, justificando a manutenção da custódia para interromper o ciclo delitivo e acautelar o meio social.

2. Das Condições Pessoais Favoráveis

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, bons antecedentes e residência fixa —, é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que tais predicados, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em tela, a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração, sobrepõe-se às condições subjetivas do agente. Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade ilícita de quem, confessadamente, fazia do comércio de drogas um meio de vida habitual nos meses que antecederam a prisão.

3. Do Tráfico Privilegiado e Regime de Pena

Quanto à alegação de que o paciente fará jus ao redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) e a um regime de pena mais brando, trata-se de matéria que exige aprofundado exame de provas, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Para a concessão de tal benefício, a lei exige que o agente não se dedique a atividades criminosas. Ocorre que os elementos dos autos — notadamente a quantidade de droga fracionada, as balanças de precisão e a confissão de que traficava há meses — constituem indícios sérios de dedicação à atividade criminosa, o que, em tese, pode afastar a aplicação do privilégio. Tal análise definitiva, contudo, cabe ao juízo sentenciante após a análise de todo o conjunto probatório, não sendo possível antecipar tal resultado nesta via mandamental para justificar a soltura.

4. Da Nulidade Referente ao Juiz das Garantias

A defesa argui a nulidade do processo sob o argumento de que o magistrado que converteu o flagrante em preventiva não poderia atuar na fase instrutória, invocando a figura do Juiz das Garantias.

A tese não merece acolhida. A implementação do Juiz das Garantias no Poder Judiciário tem ocorrido de forma gradual e regionalizada, conforme normativas do Conselho Nacional de Justiça e deste Tribunal. Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.298 e correlatas, a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia.

No caso em apreço, a denúncia já foi recebida e a instrução processual encerrada, estando o feito na fase de alegações finais. Não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
) ou evidência de parcialidade do magistrado condutor do feito. O simples fato de o juiz ter decretado a prisão preventiva para garantia da ordem pública não o torna impedido de julgar a ação penal, sendo esta a sistemática processual vigente e regular.

5. Das Questões Humanitárias

Por fim, no tocante à saúde da genitora do paciente, a defesa não logrou comprovar que o paciente é o
único
responsável pelos cuidados dela, requisito indispensável para a análise de substituição da prisão com base no art. 318 do CPP. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça e extraído do interrogatório, o paciente possui irmãos que auxiliam a família, não restando demonstrada a imprescindibilidade de sua presença física para a assistência materna a ponto de revogar a custódia cautelar necessária à ordem pública.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, não sendo recomendável a sua substituição por medidas cautelares diversas neste momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026